Tribunal: STF
Processo: HC 247781
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-22
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas. Mula. Aplicação do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Quantidade e natureza da droga são circunstâncias que, apesar de configurarem elementos determinantes na modulação da causa de diminuição de pena, por si sós, não são aptas a comprovar o envolvimento com o crime organizado ou a dedicação à atividade criminosa, devendo o Juízo condenatório obter outros elementos hábeis a embasar tal afirmativa. 4. Tendo em vista a menor importância da paciente na empreitada delitiva (mula), sua primariedade e a comprovação de que é responsável pelos cuidados de criança menor de 12 anos, fixo o regime aberto para o início do cumprimento da pena. 5. Agravo regimental improvido.